Tribunal: TJES
Processo: 0008729-50.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008729-50.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO MATIAS DA FONSECA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO GENÉRICA EM ESTATUTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal, LUCIANO MATIAS DA FONSECA, contra sentença que julgou improcedente pedido de recebimento de adicional de insalubridade formulado em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, condenando o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios. A pretensão baseava-se em previsão genérica contida no estatuto local, mesmo diante da ausência de regulamentação infralegal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível conceder adicional de insalubridade a servidor público municipal com base em norma estatutária genérica, sem regulamentação específica que defina critérios, percentuais e base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma do art. 53, I, da Lei Municipal nº 237/1992 possui eficácia limitada, condicionando a concessão do adicional à edição de lei específica que estabeleça os critérios técnicos e financeiros necessários à sua implementação.

A ausência de regulamentação infralegal impede a Administração de conceder o benefício, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput) e de responsabilização por eventual ato de improbidade.

O Poder Judiciário não pode suprir omissão legislativa municipal, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º), nem substituir-se ao legislador na definição dos critérios de concessão do benefício.

A jurisprudência do TJES e do STF é firme no sentido de que o pagamento do adicional depende de lei específica municipal, não sendo possível sua concessão com base apenas em previsão genérica ou aplicação analógica da legislação celetista.

Pagamentos eventualmente realizados de forma irregular não geram direito adquirido, sendo legítima sua suspensão, em observância ao poder-dever de autotutela da Administração Pública (Súmulas 346 e 473 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estatutário exige lei municipal específica que regulamente os critérios técnicos e financeiros do benefício.

A ausência de regulamentação inviabiliza o pagamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

Pagamentos indevidos realizados pela Administração sem respaldo legal não geram direito adquirido nem configuram comportamento contraditório ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, e 169; CPC/2015, art. 98, § 3º; Lei Municipal nº 237/1992, art. 53, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0001475-89.2016.8.08.0047, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 14.05.2024; STF, Súmulas 346 e 473.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008729-50.2015.8.08.0047

APELANTE:
LUCIANO MATIAS DA FONSECA

APELADO
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCIANO MATIAS DA FONSECA em razão da sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Cinge-se a controvérsia em se analisar a exigibilidade do adicional de insalubridade a servidor público do Município de São Mateus, à luz de previsão genérica contida no estatuto funcional local, porém desprovida da necessária regulamentação infralegal.

A pretensão do Apelante encontra óbice intransponível na natureza jurídica do dispositivo legal que ampara seu pleito e nos princípios basilares que norteiam a atuação da Administração Pública.

O art. 53, inciso I, da Lei Municipal nº 237/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos de São Mateus), estabelece que os servidores terão direito ao "
Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei
".

A expressão final do dispositivo é inequívoca ao qualificar a norma como de eficácia limitada, ou seja, seu potencial de produzir efeitos concretos está condicionado à edição de um ato normativo ulterior que lhe confira densidade, especificando os critérios para a sua implementação.

Não se trata, portanto, de um direito subjetivo autoaplicável. A concessão do adicional de insalubridade no serviço público estatutário demanda, por imperativo lógico e jurídico, a existência de legislação específica que defina, pormenorizadamente, quais são as atividades consideradas insalubres, os agentes nocivos, os graus de exposição (mínimo, médio e máximo), os respectivos percentuais e, de crucial importância, a base de cálculo para a incidência do benefício. Sem tais parâmetros, o administrador público se vê desprovido de qualquer fundamento legal para efetuar o pagamento, sob pena de incorrer em ato de improbidade e de violar o art. 37,
caput
, da Constituição da República .

Nesse contexto, a alegação do Apelante de que a mora legislativa do Município não pode prejudicá-lo, embora compreensível sob a ótica da expectativa do servidor, não possui o condão de autorizar o Poder Judiciário a suprir a omissão. Atuar de tal modo significaria imiscuir-se indevidamente na esfera de competência do Poder Legislativo local, exercendo função para a qual não detém legitimidade constitucional e violando o postulado da Separação dos Poderes (art. 2º da CRFB).

Não cabe a este Tribunal definir critérios técnicos, percentuais e bases de cálculo, matéria afeta à discricionariedade do legislador municipal, que deve ponderar, inclusive, os impactos orçamentários decorrentes (art. 169 da CRFB).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extensão dos direitos sociais aos servidores públicos, quando dependente de regulamentação, exige a edição de lei específica pelo respectivo ente federativo, não sendo possível a aplicação supletiva da legislação trabalhista celetista.

Este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em alinhamento com a Corte Suprema, possui entendimento consolidado na mesma direção:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, os adicionais de insalubridade e de periculosidade foram excluídos do rol dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos, no entanto, é possível o seu pagamento, desde que haja previsão em lei específica de cada ente federado. 2. O Estatuto de seus Servidores Públicos – Lei nº 237/1992, prevê, dentre os direitos dos servidores públicos, o adicional de insalubridade nos Arts. 53, l e 134, V. 3. Verifica-se da leitura do Art. 53, l da Lei Municipal a previsão genérica acerca da verba pleiteada, contudo, sua concessão resta condicionada à definição em lei específica. 4. A ausência da previsão legal com a determinação dos requisitos e pressupostos para a concessão do benefício pleiteado, impede a concessão do direito vindicado. 5. Nessa senda, a ausência de eficácia plena da legislação sob análise afasta a possibilidade de sua aplicação, vez que, em consonância ao Princípio da Legalidade, disposto no art. 37, caput, da CF/88, a atuação da Administração Pública é restrita à lei em sentido formal, só podendo agir nos limites estabelecidos por lei. 6. Ausente de Lei específica, não havia, outrossim, necessidade de produção de prova pericial para comprovar a exposição do Apelante a agentes insalubres. 7. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação Cível 0001475-89.2016.8.08.0047, Relator: Desª. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/05/2024).

Por fim, cumpre afastar o argumento de que o pagamento anterior da verba pelo Município teria gerado um direito adquirido ou que sua supressão violaria o princípio da boa-fé objetiva.

É cediço que atos administrativos praticados em desconformidade com a lei não geram direitos e são passíveis de anulação pela própria Administração, no exercício de seu poder-dever de autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF).

A interrupção de um pagamento efetuado sem o devido respaldo legal não constitui comportamento contraditório ilícito, mas, ao revés, representa a restauração da legalidade, à qual a Administração e seus agentes estão estritamente vinculados.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recursal, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.